Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-97.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-97.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA PAZ - CPF: 338.411.102-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), OSVALDO FERREIRA PAZ - CPF: 338.411.102-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

APEL
AÇÕES CÍVEIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
-

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA –

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº
1002368-97.2019.8.11.0007
ajuizada por
OSVALDO FERREIRA PAZ
, por

meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, solidariamente, a fornecerem a consulta médica com médico ortopedista à parte autora para a solicitação de uma prótese ao membro inferior direito (MID) , efetuando o pagamento, se for o caso, na rede privada.

Nas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta/MT sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

O município de Alta Floresta em sede recursal, alega a perda de objeto ante o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como pugna pela

reforma da aludida sentença proferida, haja vista que o valor atribuído à causa mostra-se totalmente desproporcional e exorbitante.

Devidamente intimados, as partes apresentaram contrarrazões (IDs 4558391, 45583983 e 45583984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, emitiu parecer pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
se trata de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de consulta com médico especialista, para verificação da necessidade ou não de troca da prótese que o autor utiliza.

A tutela antecipada foi concedida, em 03/06/2019, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 04/12/2019, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por Osvaldo Ferreira Paz em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta-MT , CONDENANDO-OS,solidariamente, a fornecerem a consulta médica com médico ortopedista à parte autora para a solicitação de uma prótese ao membro inferior direito (MID) , efetuando o pagamento, se for o caso, na rede privada, CONFIRMANDO a liminar concedida ao Id. 20615715, razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ISENTO os réus ao pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Honorários advocatícios indevidos, tanto ao ente estadual, quanto ao municipal, nos termos da Súmula 421 do STJ e no seguinte entendimento do TJMT: “ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido. (Apelação / Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)
”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO APELO OSVALDO FERREIRA

O presente apelo se restringe a condenação ou não do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO APELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

No que tange à alegação de perda do objeto é evidente que o pedido na exordial foi atendido somente após o deferimento da tutela de urgência pelo Magistrado
a quo.
Assim, torna-se imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

Vislumbra-se que a tutela de urgência foi deferida em data de 03/06/2019 e o agendamento da consulta requerida ocorreu em 10/06/2019.

Ademais havia o interesse recursal quando do ajuizamento da inicial.

Assim já decidiu esta Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ABRIGO ADEQUADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO FUNDAMENTAL – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF E 88 DO ECA - MULTA COMINATÓRIA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente registra como uma das diretrizes a municipalização do atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, é induvidoso que compete aos Municípios fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e adolescentes que estejam expostas a situação de risco.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pela Administração Pública no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido.
Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (Apelação / Remessa Necessária 76777/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Quanto à alegação de que o
valor atribuído à causa mostra-se totalmente desproporcional e exorbitante, compartilho do argumento do Doutro Procurado Geral de Justiça
: “A propósito, a jurisprudência dessa Corte é de clareza meridiana ao assentar que nas ações de saúde, a sentença é ilíquida e que seu escopo é garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da sua saúde.”

Ademais, à época do pedido formulado, era impossível definir, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde do autor.

Ante o exposto, conheço o recurso

e

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020